Tribunal: TJPA
Processo: 0812603-71.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812603-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JANEMILIA SOUSA DA FONSECA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0812603-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JANEMILIA SOUSA DA FONSECA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA ANÁLISE. MORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, em razão da ausência de apreciação de requerimento administrativo para usufruto de licença-prêmio, protocolado em 25 de abril de 2024.

2. A impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo diante do decurso de mais de 95 dias úteis sem resposta administrativa, mesmo após a juntada dos documentos exigidos, o que a impediu de usufruir o benefício no período solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento administrativo de licença-prêmio configura violação ao direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de 30 dias úteis, prorrogável uma única vez mediante motivação expressa, para a conclusão de processos administrativos.

5. Restou demonstrada a ausência de decisão administrativa ou de prorrogação válida, caracterizando mora injustificada e omissão ilegal.

6. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a violação ao direito líquido e certo em hipóteses de inércia administrativa não justificada, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

7. A inércia compromete os princípios da eficiência, legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que conclua a análise do requerimento administrativo de licença-prêmio no prazo fixado pelo juízo.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo de servidor público, sem prorrogação motivada dentro do prazo legal, configura omissão ilegal e viola o direito à razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.972/2020, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS nº 0808197-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.10.2024; STJ, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2019.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (13 a 20/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Janemilia Sousa da Fonseca contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, pleiteando a análise imediata de requerimento administrativo formulado para usufruto de licença-prêmio.

A impetração tem por fundamento a mora administrativa na análise do pedido, protocolado em 25 de abril de 2024 sob o nº 2024/499376, com amparo nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, que rege o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará.

A impetrante sustenta que, após transcorridos mais de 95 (noventa e cinco) dias sem resposta da Administração, seu direito líquido e certo restou violado, principalmente à luz do art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que impõe o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a conclusão do processo administrativo, salvo prorrogação expressamente motivada.

Alega, ainda, que a Administração quedou-se inerte mesmo diante da apresentação de todos os documentos exigidos para a concessão do benefício, o que a impediu de gozar a licença no período pleiteado de 01/08/2024 a 29/09/2024.

Diante disso, requereu, liminarmente, a determinação judicial para que a autoridade coatora analisasse de imediato o pleito administrativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com a imposição de obrigação de fazer consistente na análise do pedido de licença.

Em decisão liminar de ID nº 22824506, indeferi o pedido por entender que a medida requerida coincidia com o mérito da ação mandamental. Entendi que o pedido de urgência, se acolhido, esgotaria o objeto da impetração, sendo, portanto, juridicamente inviável sua apreciação antecipada.

Em suas informações (ID nº 23368740), a autoridade coatora sustentou, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo, aduzindo que a impetração não apresentou prova pré-constituída hábil a demonstrar omissão ilegal.

Argumentou, no mérito, que não há demora injustificada no exame do processo administrativo nº 2024/499376, tendo em vista que este está em regular tramitação, dependendo da coleta de informações funcionais da servidora. Afirmou que a Administração Pública está adstrita aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo que atos administrativos só podem ser praticados após análise criteriosa e motivada. Destacou, ainda, a inaplicabilidade da tese de mora administrativa inconstitucional, por não estar caracterizado qualquer abuso de poder ou desídia por parte do órgão público. Ao final, requereu a denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça Roberto Antonio Pereira de Souza exarou parecer favorável à concessão da segurança (ID nº 23646694). O parecer ministerial destacou que a Administração deixou transcorrer prazo superior a 95 (noventa e cinco) dias sem proferir qualquer decisão sobre o requerimento da impetrante, em manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O Ministério Público ressaltou que, conforme o art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, a Administração dispõe de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual período, desde a conclusão da instrução, para decidir, sendo inadmissível a omissão injustificada. Em reforço, foram colacionados precedentes desta Corte reconhecendo o cabimento do mandado de segurança para compelir a Administração à decisão dentro do prazo legal. Opinou, pois, pela concessão da segurança, com determinação para que a autoridade impetrada conclua a análise do pedido da servidora.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, direcionado contra omissão atribuída ao Secretário de Estado de Educação, que deixou de apreciar requerimento administrativo de licença-prêmio, protocolado em 25 de abril de 2024, sob o nº 2024/499376, transcorrido lapso temporal superior a 95 (noventa e cinco) dias, requerendo, ao final, com fundamento nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, a concessão da segurança para que a Administração seja compelida à apreciação do pleito.

Pois bem.

O mandado de segurança é instrumento constitucional apto à tutela de direito líquido e certo, quando demonstrado, de plano, que sua violação se opera por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública, ilegal ou abusivo, desde que o direito invocado esteja suficientemente comprovado por prova documental pré-constituída, conforme disciplinado no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e no art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009.

O mandado de segurança é, por excelência, o escudo do cidadão contra o abuso ou a omissão da autoridade pública. Seu cabimento exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo — aquele que se apresenta com tal nitidez e completude que não demande outras provas senão as pré-constituídas. Conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a liquidez e a certeza do direito invocado devem ser aferíveis de pronto, sob pena de se esvaziar o rito célere e especialíssimo da via mandamental.

Diz a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, com a clareza de quem entende a alma do direito:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas [...] Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança.”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
, 13ª ed., Forense, p. 506)

Com efeito, os documentos acostados aos autos deixam evidente que a impetrante, servidora pública estadual, protocolizou requerimento administrativo para fruição de licença-prêmio com a devida instrução, sem que, transcorrido tempo superior ao prazo legal, qualquer deliberação tenha sido proferida.

A Lei Estadual nº 8.972/2020, em seu art. 61, impõe prazo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis uma única vez por igual período, mediante fundamentação expressa. Não há nos autos qualquer indício de prorrogação válida. Ao contrário: o que se vislumbra é o completo abandono do dever de decidir.

O silêncio administrativo, quando não fundamentado, deslegitima o exercício da função pública. Viola os princípios da legalidade, da eficiência, da moralidade e, sobretudo, da razoável duração do processo. Trata-se, pois, de omissão estatal que configura flagrante descumprimento ao dever legal de decisão, afrontando não apenas a Lei Estadual nº 8.972/2020 — que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará —, como também o próprio texto constitucional, que assegura, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a todos os cidadãos, “a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, seja no âmbito judicial, seja no administrativo.

Não se pode olvidar que o direito à razoável duração do processo transcende a mera formalidade procedimental: constitui prerrogativa fundamental, intimamente vinculada à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica. A morosidade administrativa, quando desprovida de motivação concreta e razoável, converte-se em inadmissível mecanismo de frustração dos direitos mais elementares, negando ao cidadão a devida tutela do Estado que lhe deve resposta eficaz e tempestiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente afirmado que a morosidade excessiva e não justificada na análise de pleitos administrativos enseja violação ao direito líquido e certo do administrado. Ilustrativamente, colhem-se os seguintes arestos:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo da Secretaria de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em razão de mora administrativa na análise de pedido de aposentadoria protocolado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a omissão prolongada na análise do requerimento administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, amparado pelo princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à conclusão de processos administrativos em tempo razoável está previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e a mora superior a cinco anos sem justificativa plausível configura lesão ao referido direito.

4. A documentação acostada comprova que a impetrante, com mais de seis anos de espera, teve seu direito violado pela inércia da Administração Pública, o que justifica a concessão da segurança para assegurar a análise do requerimento de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A omissão na análise de processo administrativo de aposentadoria por período superior a cinco anos configura violação ao direito líquido e certo do servidor público, justificando a concessão do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808197-07.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 15/10/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DELONGA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO QUE JÁ PERDURA O PROCEDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801004-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/06/2023)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Sandra Helena Lima de Oliveira, pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, determinando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e a devolução das contribuições indevidas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação. A servidora apelou para pleitear danos morais, enquanto o Estado e o IGEPREV recorreram buscando reverter a condenação ao argumento de que a demora na concessão do benefício decorreu da complexidade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria caracteriza dano moral indenizável; (ii) determinar se é devida a devolução das contribuições previdenciárias descontadas após o afastamento da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral, para ser configurado, exige prova de abalo psíquico ou emocional, o que não se verifica pela mera demora na conclusão do processo administrativo, especialmente quando a servidora já estava afastada e recebendo sua remuneração regularmente. 4. A Administração Pública deve observar o princípio da razoável duração do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/88, e a demora injustificada de mais de oito anos para a conclusão do processo administrativo configura ineficiência administrativa, não podendo ser justificada pela complexidade do procedimento. 5. O art. 40, § 18, da CF/88 estabelece que as contribuições previdenciárias incidem apenas após a concessão efetiva do benefício. Portanto, a servidora tem direito à devolução das contribuições descontadas indevidamente após seu afastamento, já que a contribuição deveria incidir apenas sobre os proventos de aposentadoria. 6. Não há que se falar em devolução em dobro das contribuições, pois a cobrança indevida não se deu por má-fé, mas por erro administrativo, afastando a repetição do indébito nos moldes previstos no art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833581-44.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DO PROCESSO EM 45 DIAS. 1. O mandado de segurança foi impetrado para que as autoridades concluam o processo administrativo no prazo de 45, no qual a impetrante pleiteia aposentadoria por tempo de serviço. 2. O requerimento ocorreu em 2014 e até a presente data não há qualquer notícia de conclusão pela Administração. Não há justificativa aceitável para que os processos fiquem de forma indefinida aguardando julgamento. 3. Observância do princípio da duração razoável do processo.
Segurança concedida,
determinar a conclusão e julgamento do procedimento no prazo de 45 dias. À unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803811-36.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 16/08/2022
)

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRAMITAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. LEI ESTADUAL Nº. 8.972/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impetrante assevera, em suma, que possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento de seu requerimento administrativo, pelo qual pleiteou a conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade. 2. Entre o protocolo e a data de impetração do writ transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem que houvesse decisão sobre o pedido formulado. A autoridade coatora não apresentou justificativa específica e idônea para a demora na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente. Não há, por exemplo, demonstração de que o postulante tenha sido intimado para realizar atos relativos à instrução do feito. 3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana. 4. A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, notadamente no que se refere às disposições da Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará. 5. Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806648-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024)

No caso dos autos, não se está diante de situação excepcional ou tecnicamente intrincada. Cuida-se de pedido de licença-prêmio, previsto em lei, cuja análise, além de rotineira, encontra-se normativamente estruturada. Portanto, não se sustenta qualquer justificativa baseada em “complexidade”, tampouco se vislumbra morosidade atribuível à parte requerente. O que se vê é o puro e simples descumprimento do prazo legal, em desconformidade com o art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que dispõe:

“Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

O silêncio administrativo, nesse contexto, adquire natureza de ato omissivo ilegal, passível de controle judicial. Conforme sedimentado por esta Corte, não se pode permitir que o tempo se torne instrumento de negação de direitos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a demora injustificada da Administração viola o princípio da eficiência e o da razoável duração do processo, ambos com estatura constitucional:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1.
Omissis

2.
Omissis

3.
O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4.
Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5.
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS n. 19.132/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Conforme ratificado no precedente acima transcrito, a omissão estatal contraria o princípio da segurança jurídica, pois compromete a confiança legítima do administrado no funcionamento regular da máquina pública. A inércia da autoridade coatora não só representa afronta ao direito subjetivo da impetrante, como também acarreta desequilíbrio na relação entre administrado e Administração, retirando previsibilidade e estabilidade ao procedimento.

Dessa forma, não se trata de compelir a Administração a decidir de forma favorável, mas, sim, de reafirmar a obrigação legal de examinar os requerimentos administrativos nos prazos estabelecidos, sob pena de esvaziar os princípios republicanos que regem a coisa pública.

Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação acima, determinando que a autoridade coatora analise, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, o requerimento de licença-prêmio formulado pela impetrante, conforme o protocolo nº 2024/499376, sob pena de responsabilização administrativa.

Sem custas e
sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12016/09).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025